Tribunal: TJDFT
Processo: 0739372-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO EM VIRTUDE DE VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III DO CPC. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o réu interpôs i) recurso de apelação, que não foi conhecida por supressão de instância, inovação recursal e violação à dialeticidade; ii) agravo interno, que não foi conhecido em razão da evidente violação do princípio da dialeticidade, porque equivocadamente interposto, uma vez que absolutamente dissociados das razões de decidir desta Relatoria; iii) novo agravo interno, substitutivo do anterior, que não foi conhecido, em virtude da preclusão consumativa; e iv) agravo interno em face da decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu do agravo interno e da petição anteriormente apresentados.
2. Nos termos do art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, de sorte que, verificada a ausência de requisito de regularidade formal no recurso de agravo interno, autoriza-se ao relator firmar juízo negativo de admissibilidade em decisão monocrática, conforme o disposto no art. 932, III, do CPC.
3. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.